Tribunal: TJMT
Processo: 1026350-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026350-19.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON SILVA BISPO - CPF: 004.802.911-44 (APELADO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAN CANDIDA PORTUGAL - CPF: 060.091.291-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TADEU DIAS NOGUEIRA - CPF: 009.948.671-74 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI ARAUJO MOREIRA - CPF: 314.682.091-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1026350-19.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON SILVA BISPO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, III, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1026350-19.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON SILVA BISPO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em desfavor de Jefferson Silva Bispo, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Unidade Judiciária Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o absolveu do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal [furto qualificado].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1026350-19.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Jefferson Silva Bispo
,
pela prática do crime de furto qualificado [artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de
22.07.2023
, por volta das
12h00min.,
no estacionamento do estabelecimento “Sinuelo” situado na Avenida Gov. Júlio Campos, n.o 5739, bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande-MT
,
o
denunciado JEFFERSON SILVA BISPO,
de forma consciente e voluntária, mediante o
emprego de chave falsa
,
subtraiu
para si coisa alheia móvel consistente em
01 (uma) bolsa contendo carteira com documentos pessoais, cartões bancários, talão de cheques e a quantia aproximada de R$4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais) em espécie (Auto de Avaliação sob o ID Num.),
todos
pertencentes à
vítima Iraci Araújo Moreira.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima havia deixado seu veículo Toyota/Hilux, trancado, no estacionamento aberto do restaurante “Sinuelo” para almoçar.

Entretanto, antes que retornasse, o
denunciado JEFFERSON SILVA BISPO,
na condução de um veículo VW/Gol de cor preta e placa RRP-8D78, estacionou ao lado da caminhonete e, utilizando-se de chave falsa, conseguiu abrir a porta do bem.

Ato contínuo, buscando por pertences de valor, o denunciado logo localizou a bolsa tiracolo da vítima contendo grande quantia de dinheiro em espécie além de carteira com documentos pessoais, cartões e talão de cheques. Em posse do material, empreendeu fuga do local.

Já por volta de 14h00min., a vítima retornou ao veículo e percebeu que a porta estava apenas encostada, sem sinais de arrombamento, dando por falta da bolsa de sua propriedade que estava escondida no porta-luvas.

Retornando ao restaurante, os funcionários imediatamente verificaram as câmeras de segurança e conseguiram imagens da ação delitiva.

As autoridades policiais foram acionadas e informadas sobre as características do veículo utilizado pelo denunciado. Em diligências, os investigadores descobriram tratar-se de veículo locado diretamente por
Jefferson
apenas uma hora antes do cometimento do delito (Num. 124839800 - Pág. 22).

Diante das circunstâncias, o denunciado foi localizado ainda junto ao veículo VW/Gol e encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Interrogado,
Jefferson
confirmou a locação do bem por volta das 11h00min. daquela manhã, mas
negou
a autoria da empreitada criminosa.

Destarte, o
Ministério Público Estadual DENUNCIA JEFFERSON SILVA BISPO,
como incurso nas sanções do
artigo 155, §4.o, inciso III, do Código Penal.

(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 2a Unidade Judiciária Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na exordial, em sentença prolatada de forma oral, a qual reduzo a termo:

“(...)
em que figura como denunciado Jefferson Silva Bispo e vítima, Iracy Araújo Moreira, porque no dia 22/07/2023, por volta das 12:00, no estacionamento do estabelecimento Sinuelo, situado na avenida Governador Júlio Campos, 5739, Jardim dos Estados, em Várzea Grande, o denunciado teria com utilização de artefato destinado a desbloqueio do veículo, subtraído bens, consistentes em uma bolsa contendo carteira de documentos pessoais, cartões bancários, talão de cheque e a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Apurou-se que, na data e o horário dos fatos, a vítima havia deixado seu veículo estacionado, trancado, aberto no restaurante. Entretanto, antes que retornasse, o denunciado, Jefferson, na condução de um veículo Gol, de cor preta e placa RRP 8D78, estacionou ao lado da caminhonete e, utilizando de uma chave falsa, conseguiu abrir e desbloquear, subtraindo os bens mencionados.

Consta que os funcionários imediatamente verificaram as câmeras de segurança e conseguiram identificar as imagens da ação delitiva.

O feito tem o seu processamento regular. Foram cumpridas as etapas processuais, pautado e realizado audiência nessa oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela condenação por furto simples, a defesa, a absolvição e, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade, com a fixação de pena no mínimo legal.

Esse é o relatório.

Não há na matéria de ordem processual a enfrentar, o juiz ingressa na área do mérito da causa, extraindo a materialidade dos múltiplos elementos listados dos autos, a partir do Inquérito no 237.4.2023.23522, auto de prisão em flagrante, os laudos encartados aos autos e também as transcrições do trajeto percorrido pelo veículo. Quanto ao tema da materialidade, ele, aliás, é incontroverso, não há dissenso entre o Ministério Público e a Defesa, até porque documentalmente comprovado o ataque ao patrimônio.

O que cumpre ao juiz deliberar é sobre a autoria delitiva. No caso concreto, o acusado desde sempre negou a prática da ação criminosa e, não obstante essa negativa, existem alguns elementos que sugerem a prática do comportamento desviado por parte do acusado.

Além do laudo já referido em que degravou por assim dizer o percurso levado a efeito pelo veículo. É dos autos também se extrai que o veículo foi locado pela pessoa do ora acusado na respectiva locadora, na respectiva empresa. Esse é uma realidade documentada e também incontroversa nos autos e o acusado traz como álibi especificamente a situação de ter emprestado esse veículo há um familiar afetivo.

Verifica-se que, não bastasse isso, foram ouvidas pessoas nessa oportunidade que confirmaram a ocorrência da infração, mas, na perspectiva da autoria, especificamente ao ver do juízo, não existe uma prova absolutamente segura que remeta a caracterização dessa autoria delitiva e assim o juízo entende porque as provas produzidas, frisa-se sugerem, levam a crer que foi efetivamente Jefferson Silva Bispo que praticou o comportamento desviado, há um relatório do percurso do veículo, o acusado locou o veículo, mas o que se tem para além dessa realidade é a ausência de dados fáticos, concretos e de uma prova mais materializada, mais segura, que pudesse fazer a sua vinculação.

Eu e aqui conjugando o verbo na primeira pessoa do singular acho, acredito que foi Jefferson que de fato praticou esse comportamento desviado, mas achismos, presunções, ilações, ao ver dos juízos, são totalmente incompatíveis com o sistema constitucional. Aliás, a Constituição, o Pacto de São José da Costa Rica indicam que a presunção é de Inocência, a presunção é de não culpa e, nessa perspectiva, o policial Márcio Tobias de Oliveira, ao seu instado sobre a correta identificação da autoria delitiva foi claro, preciso e de extrema honestidade ao mencionar que o que vinculava a prática do comportamento desviado, primeiro são os seus múltiplos registros criminais e segundo, a situação, de ter locado o veículo, que inclusive foi encontrado em seu poder.

Não há nos autos prova técnica que vincule o acusado na infração, a defesa, aliás, juntou aos autos as imagens do local do fato e efetivamente não é possível identificar a pessoa do acusado como sendo aquela que esteve no Sinuelo no dia, hora e local pra levar efeito comportamento desviado.

É intuitivo e até natural de todos nós, seres humanos que somos, sejamos seduzidos, conduzidos a impor uma sanção penal ao comportamento do acusado por uma conduta que merece uma censura muito destacada. A pessoa para, estaciona seu veículo e o agente, utilizando de artifícios, ingressa no interior desse veículo, subtrai bens, bens de significativa monta, talvez, superando a casa de cinco mil reais.

Quando ela estava em um momento de lazer, num momento de aproveitamento da sua vida privada, e quando retorna se depara com o seu veículo totalmente defasado, mas é como tenho dito, o sistema de justiça não permite que o juízo se transforme num justiceiro, impondo sanções apenas por reprovação de comportamento desviados, de fato, o doutor José Ricardo abordou muito bem o tema especificamente desse trajeto percorrido, que leva a crer que o acusado está a faltar com a verdade e se o fez, o fez acobertado pela garantia constitucional de não produzir prova contra si, mas, ao fime

ao cabo, o que se tem, pelo menos na visão deste magistrado, é uma prova segura de que foi, de fato, o Jefferson Silva bispo quem levou a efeito o comportamento desviado.

Porque não foram localizadas imagens da sua pessoa que vinculasse a prática do comportamento desviado e também realizada a abordagem por parte dos policiais em seu poder não foi localizado também qualquer objeto que promovesse a sua vinculação ao comportamento desviado, a exceção do próprio veículo, que pode ter sido que o acusado de fato promoveu um empréstimo temporário a um familiar e esse familiar pode ter sido que praticou esse comportamento desviado.

O fato é que ainda que se tenha um insight, elementos que surgiram que Jefferson praticou o crime, pelo menos na visão desse juízo, a prova para condenar, como já disse um pensador, ela deve ser certa com uma lógica e exata como a matemática, e particularmente nesse caso concreto, não se reúne a tranquilidade necessária para avaliar um pronunciamento de natureza condenatória.

Havendo dúvida, por mais reduzida que seja, ela sempre renderá ensejo a um pronunciamento de natureza absolutória. Assim, em homenagem ao in dubio pro reo a inocência constitucionalmente presumida, rogando escusas ao Ministério Público, é que o juiz está a absolver o acusado Jefferson Silva Bispo da imputação constante na exordial acusatória.

Determina a sua imediata soltura se por outro motivo, não estiver preso (...)
”.

Analisando com a devida acuidade o plexo probatório, concluo que deve ser mantida a absolvição do apelado à luz do princípio
in dubio pro reo
.

O artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

O Boletim de Ocorrência no 2023.204279 narra que:

“
compareceu nesta unidade policial a comunicante, informando que chegou, por volta do horário citado
(12h20min)
no Sinuelo para almoçar e deixou o veículo no estacionamento do restaurante e, após o almoço, ao ir embora, por volta das 14 horas, notou que a porta do veículo estava aberta sem nenhum arrombamento e fora levada a bolsa da vítima, contendo os pertences acima citados e também fora levado um talão de cheque do Banco do Brasil e do Sicredi da agência de Acorizal/MT. Segundo a vítima, onde através das câmeras de filmagens foi percebido que um veículo gol, de cor preta, placa RRP8D78, estacionou ao lado do veículo da vítima para efetuar o furto
” [Id. no 204462795 - Pág. 2].

O investigador de polícia civil, Márcio Tobias de Oliveira, relatou que:

Delegacia
: “(...)
que, ao verificar o Sistema SROP, entrou uma ocorrência de furto no interior de um veículo que estava no estacionamento do restaurante Sinuelo, por volta das 12:20 horas; Que após os investigadores entrarem em contato com a vítima, está nos encaminhou as imagens da câmera de segurança do restaurante Sinuelo em que aparece um veículo VW Gol, de cor preta, placa RRP8D78, que estacionou ao lado do veículo dela, uma Hilux, de cor prata, placa RAV7F49, e pelas imagens aparece alguém abrindo a porta do seu veículo e, em seguida, o veículo gol, de cor preta, placa RRP8D78, saí do estacionamento e toma rumo ignorado; Que, após checarem a placa do veículo no sistema, constatou que o proprietário do veículo se tratava de Vivian Cândida Portugal, com endereço na rua Deputado Emanuel Pinheiro, 507, Cristo Rei, Várzea Grande; Que, diante dessas informações, o depoente juntamente com a autoridade policial se deslocaram até a residência da proprietário do veículo; Que, ao chegar na residência, em conversa com a proprietária, ela nos informou que o veículo é usado somente para locação da empresa MS Locação de Veículos, com sede em Cuiabá; Que foi solicitado a cópia do contrato de locação, bem como o nome do locatário e a localização do veículo; Que foi encaminhado tudo que foi solicitado no celular da autoridade policial e, com essas informações, conseguiram qualificar o suspeito como sendo Jefferson Silva Bispo.

Em seguida, os investigadores junto com o Delegado foram até o local onde dava a localização do veículo; Que no local foi localizado Jefferson Silva Bispo e o veículo estava parado na frente da casa, rua C, casa 09, bairro Sucuri, em Cuiabá.

Que durante a entrevista foi solicitada autorização para entrada na casa do suspeito, porém o mesmo muito nervoso não franqueou a entrada dos policiais, inventando várias desculpas para os policiais. Que durante a entrevista o suspeito tentou ludibriar os investigadores, dizendo que ele tinha emprestado o veículo locado para o seu ex-cunhado e pegou o veículo somente às 16 horas, porém, conforma a cópia do contrato de locação do veículo consta que ele retirou o veículo hoje às 11:02 na avenida Brasil no bairro CPA II.

Que diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para esta unidade policial, sem o uso de algemas e sem lesões corporais, juntamente com o veículo gol, de cor preta, placa RRP8D78; Que ao vistoriar o interior do veículo foi encontrado o valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) que estava no console do carro
” [Id. no 204462799 - Pág. 1-2].

Juízo
: “(...)
eu estava de plantão quando, primeiramente, foi analisado no sistema SRPO boletim de ocorrência, onde constava que no interior de uma camionete, onde um homem um veículo gol, cor preta, parado ao lado uma caminhonete Hilux, de cor prata, esse teria aberto a porta do veículo e lá, segundo a vítima, subtraiu dentro da sua bolsa no valor de quatro mil reais.

Diante disso, entramos em contato com a vítima, onde essa nos forneceu essas imagens, a gente pode verificar e constatar a placa do veículo, foram feitas checagens. Na desse veículo onde o nome do proprietário se deu como Vivian Cândido Portugal.

Diante disso, eu junto com a autoridade policial nos deslocamos até a residência da senhora (...) no bairro Cristo Rei, onde esta foi inquirida tanto pelo delegado quanto pelos investigadores a respeito do carro, que essa nos informou que esse carro era somente para locação. (...) A autoridade policial fez a solicitação do contrato, bem como a localização do veículo. De posse dessas informações, mais uma vez nos deslocamos até o bairro Sucuri, na cidade de Cuiabá, onde ao chegarmos, o carro estava parado em frente à residência do suspeito (...), Jefferson Silva Bispo. Lá foi solicitado a saída dele da residência, onde foi indagado a ele a respeito do fundo, ele por várias vezes tentou dificultar a ação policial, onde foi pedido que se fosse franqueado entrado em sua residência, sendo que esse muito nervoso não quis deixar os investigadores entrarem.

Posteriormente, ele inventou uma história dizendo que ele tinha emprestado o carro para seu cunhado, seu ex-cunhado, e que esse tinha devolvido o carro quatro horas da tarde. (...) Após isso, a autoridade policial encaminhou ele, sem o uso de algemas, para a unidade policial, onde lá foi ratificada a sua prisão em flagrante (...).

Jefferson (...) consta em vários inquéritos, onde ele usa do mesmo modus operandi, faz a locação do carro e posteriormente para esse veículo do lado de outros veículos e faz o furto no interior desses automóveis. (...) há várias imagens nesses inquéritos onde mostra Jefferson realizando esses tipos de trem. Esse veículo Hilux (...) foi feita perícia. Não tem arrombamento nenhum no veículo, né? Deu pra perceber, deu pra extrair dessa investigação.

Como que ele conseguiu, vamos dizer assim, como que essa pessoa (...) teria conseguido acesso ao interior dessa caminhonete?

Das outras vezes que ele praticou esse mesmo tipo de furto, ele se utilizou de uma chave, no caso seria um aparelho onde esse desbloqueia esses tipos de veículos. Agora, nesse caso, excelência, (...) a imagem não mostra que ele se utilizou de novo desse tipo de aparelho, é o que a gente imagina que pode ser.

Tá, quando você se refere (...) a essa história que ele teria, vamos dizer, (...) emprestado, cedido esse veículo para o ex-cunhado, né? (...) Vocês fizeram alguma investigação em cima dessa história?

A gente tentou checar a história, pedimos o endereço do cunhado dele, ele falou assim que não poderia dar, que o cunhado dele era perigoso e inventou mil desculpas. Acabou que ao chegar na delegacia, nós ainda demos uma outra oportunidade para ele para que ele apresentasse esse ex-cunhado dele, porém, ele não apresentou o ex-cunhado dele. Não quis dizer quem era esse ex-cunhado dele. Nem quis nos levar na residência desse ex-cunhado para que fosse realmente constatado que ele teria emprestado esse veículo. (...) Como eu falei com o Promotor, nós demos todas as oportunidades para que ele fornecesse o endereço, o nome do cunhado, bem como nos levassem até onde o cunhado dele estava para poder fazer esses esclarecimentos. Ele não quis. Ele se negou falando com o cunhado dele era perigoso, que era do Comando (...)
”
.

Nos interrogatórios,
Jefferson Silva Bispo

negou o cometimento do delito:

Delegacia
: “
Que ao ser indagado se vai responder as perguntas, respondeu que sim; Que ao ser indagado se foi locar o veículo na empresa do Sullivan e da Vivian, respondeu locou o veículo às 11:00 para levar os seus filhos em Santo Antônio de Leverger e disse que levou uma hora e meia para ir e voltar; Que encontrou com o seu cunhado Marcelo, não sabendo informar a localidade da residência do referido cunhado, sabe apenas que a mãe dele se chama Sônia, e mora na rua Itú do bairro Jardim Cuiabá, perto do bar Roma; Que entregou o veículo para ele entre às 12:00 e 13:00 horas, pegou o veículo por volta das 16:00 horas e o veículo ficou parado em frente da sua casa; Que locou o veículo hoje e ia entregar o veículo na segunda-feira; Que o veículo só saiu do local para vir para esta delegacia
” [Id. no 204461707 - Pág. 2-3].

Juízo:
“(...)
N
ão é a primeira vez que eu desloquei, coloquei veículo nessa locadora. Inclusive os proprietários mesmo podem confirmar se já teve outras denúncias de roubo ou suspeita de roubo com os carros que eu já loquei lá
(...)
. Na data desse fato, eu fui locar esse carro, porque a minha ex-esposa, ela, ela trabalhava nesse dia e eu tinha como obrigação pegar os meus filhos e levar o meu pesqueiro que os avós deles têm
(...).
Eu já loquei outras vezes. Eu passei na casa dessa minha ex-sogra, do meu ex-cunhado para tomar um café, nesse intervalo o meu cunhado, meu ex-cunhado o Marcelo, ele pediu o carro emprestado e falou que ia no supermercado, que ia comprar algumas coisas. E não demorou muito não. Não foi nem questão de hora. Não sei calcular o tempo exato que ele ficou, mas eu tenho certeza que não foi mais de hora que ele ficou com esse carro. Ele retornou,
(...)
eu peguei o carro, fui até a casa dos meus filhos, peguei eles, levei eles até o pesqueiro dos avós, que fica em Santo Antônio, retornei pra Cuiabá, fui pra minha casa e não saí mais de casa.

Aí quando foi à noite eu fui surpreendido com os policiais
(...)
eu não estava devendo nada, Excelência
(...).
Eles me chamaram, eu saí, atendi eles, eles me acusaram do furto, eu falei para eles que não tinha sido eu
(...).
Aí foi voltando o acontecido do meu ex-cunhado ter emprestado o carro, tipo, eu também não posso acusar ele, que eu não tenho certeza que ele também não me falou que fez alguma com o carro nesse tempo, mas acredito eu que possa ter sido isso.

E ele, nesse tempo, nesse intervalo, ele pegou o carro emprestado e aí eu fui com os policiais para a delegacia, o delegado tomou meu depoimento, eu falei tudo que estava ao meu alcance. Eu só não poderia, Excelência, porque eu tenho certeza que vocês todos sabem
(...)
, afirmar a casa da pessoa, as consequências que a gente pode sofrer com esse ato, entendeu? Mas o endereço passei certinho lá para autoridade policial (...). Não sei precisar o horário e o tempo que o meu ex-cunhado pegou esse carro, ficou em torno de 30 a 40 minutos, não mais que isso. (...)
”.

Conforme bem apontado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o qual adoto como razão de decidir, embora conste nos depoimentos da vítima e dos investigadores de polícia que as câmeras de segurança mostraram que o veículo Gol estacionou ao lado da caminhonete Hilux, as referidas mídias não foram trazidas aos autos, juntando-se apenas duas fotografias, aparentemente extraídas de uma câmera de segurança, as quais (como o histórico do rastreador veicular) confirmam apenas que o veículo VW Gol, placa RRP8D78, esteve no restaurante Sinuelo no dia 22.07.2023, às 12:26:05; contudo não é possível visualizar nelas quem é o condutor do carro, nem se, de fato, foi ele estacionado ao lado do veículo da vítima,
in verbis
:

“
Como destaquei em outro parágrafo, apesar das diversas citações as imagens gravadas pelo circuito de segurança do estabelecimento onde ocorreu o crime, que em tese demonstraria toda a dinâmica do furto, a saber: o autor chegando no veículo VW Gol, cor preta, placa RRP8D78, estacionando ao lado da Hilux, cor prata, placa RAV7F49, alguém abrindo a porta da citada caminhonete e logo em seguida, o Gol preto saindo do estacionamento, referida prova não foi juntada neste feito. Logo, não podemos usá-la como elemento de prova da autoria do crime.

Convém destacar também que nenhum objeto pertencente a vítima foi encontrada em posse do APELADO JEFFERSON.

Conforme declarado pela vítima Iraci, dentro da bolsa subtraída tinha aproximadamente R$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais), contudo, foi apreendido com JEFFERSON somente a quantia de R$ 66,00 (sessenta e seis reais – TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO No 2023.16.293383 – ID. 204462798).

Outrossim, o laudo pericial no 223.2.19.9067.2023.127602-A01 indicou que não foram encontradas na caminhonete Hilux, cor prata, placa RAV7F49, fragmentos de impressões papilares com condições técnicas para confronto com eventual autor do crime. (ID. 204462269).

E ainda, as provas produzidas em juízo (relatório de mídias), comprovam apenas a materialidade do crime de furto e que no dia dos fatos o APELADO JEFFERSON locou o VW Gol, cor preta, placa RRP8D78.

Porém, os relatos da vítima e testemunhas não comprovaram a autoria delitiva.

Realizado esses destaques, registro que não se descarta a possibilidade de o APELADO JEFFERSON ser o autor do furto, sobretudo porque no dia dos fatos ele alugou o veículo que aparece nas fotos juntadas neste processo e o sistema de rastreio demonstrou que o automóvel foi até o estabelecimento Sinuelo localizado no município de Várzea Grande. Contudo, não passa de meras conjecturas.

Não foram produzidas provas de que era JEFFERSON quem conduzia o veículo que parou alguns minutos no Sinuelo. Aliás, não se comprovou sequer se o Gol realmente estacionou ao lado da caminhonete da vítima Iraci, tampouco que a pessoa que abriu a porta da Hilux e subtraiu os bens móveis da vítima tenha sido a que desceu no VW Gol (...).

Desse modo, sem provas contundentes que JEFFERSON seja o autor do furto qualificado apurado neste feito, inviável a condenação pretendida pelo Ministério Público
”.

Como é curial, o processo penal não admite a prolação de condenações baseadas somente em indícios ou conjecturas, mostrando-se necessário que o conjunto probatório seja claro, escorreito e sem qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria do delito.

Na hipótese, a pretensão ministerial está pautada somente no fato de o veículo Gol estar no local do furto, o que se afigura insuficiente para embasar a condenação criminal do apelado.

Portanto, não tendo sido produzidos elementos concretos a respeito da autoria da infração penal imputada ao acusado, milita em seu favor a dúvida, o que torna imperiosa sua absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024